Tribunal: STF
Processo: RHC 260665
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO JÁ JULGADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por R T M, em 1º.7.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 966.111/CE, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 7.12.2023, pelo juízo da Vara Única Criminal da comarca de Santa Quitéria/CE, na Ação Penal n. 0200481-73.2022.8.06.0160, à pena de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 213 c/c o inc. II do art. 14 e nos arts. 215 e 215-A, todos do Código Penal (estupro tentado, violação sexual mediante fraude e importunação sexual).



    3. Em 25.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0200481-73.2022.8.06.0160, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Ceará para condenar o recorrente pelo “delito do art. 215 do CP em relação à vítima 2, ensejando a penal final de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, nos termos exarados pela relatora” (fl. 5, e-doc. 14). Esta a ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES SEXUAIS. I. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS DELITOS DE ESTUPRO TENTADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA 1. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES A ATESTAR A TENTATIVA DO ATO LIBIDINOSO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E A CONSUMAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NO DELITO MENOS GRAVE. EVENTUAL ABSOLVIÇÃO DISCIPLINAR INCAPAZ DE REVERBERAR NA INSTÂNCIA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS QUE TENTAM DESQUALIFICAR A LUTA FEMININA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇOS DE ARGUMENTOS ESTIGMATIZANTES. RESOLUÇÃO Nº 492 DO CNJ. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. DOSIMETRIA DA PENA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. PENA HÍGIDA E PROPORCIONAL. II. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE 
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM RELAÇÃO À VÍTIMA 2. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA A INDICAR A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM GESTACIONAL. CONTRADIÇÕES NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. III. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM RELAÇÃO À VÍTIMA 6. CONSUMAÇÃO DO DELITO FACTÍVEL. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO ATO LIBIDINOSO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TRANSVARGINAL. IMPRESSÕES SUBJETIVAS DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA SEM RIGOR TÉCNICO. NÃO PRODUZIDA CONTRA PROVA JUDICIAL. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA: NEGATIVAÇÕES JUSTIFICADAS. PENA INALTERADA. APELAÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E DESPROVIDA A INTERPOSTA PELA DEFESA DO RÉU E PROVIDA A MINISTERIAL.



    01. As teses submetidas à apreciação, nessa via recursal, deduzidas pelo réu correspondem à principal de absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva em relação às vítimas 1 e 6 e à subsidiária de reforma da dosimetria da pena. Enquanto o MPCE pleiteia a condenação do réu pelo delito de violação sexual mediante fraude (art. 215, CP c/c 61, II, ‘g’ e ‘h’, do CP) o qual foi absolvido em relação à vítima 2.



    02. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À VÍTIMA 1: Não se verificam razões para a reforma da condenação pelos delitos praticados em face da vítima 1, pois tanto a autoria é inconteste, conforme ficha de atendimento individual de maio de 2022 (fl. 564), e o próprio réu (mídia digital de fls. 591-592) admite ter realizado o atendimento, quanto a materialidade restou demonstrada pela harmonia entre as provas testemunhais colhidas ao depoimento coeso e seguro da vítima que forneceu detalhes capazes de firmar a prática dos crimes para além da dúvida razoável.



    03. A despeito do sustentado pela defesa técnica do réu, identifica-se o elemento nuclear da grave ameaça hábil a confirmar a condenação pelo delito de estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, do CP), pois, durante a tentativa de consumação dos atos libidinosos, dentre os quais a intenção do ato de mamar nos seios da vítima e de pegar nas partes íntimas, a ofendida buscou sair e pedir libertação, teve de usar a força para tirar a mão do réu e, finalmente, apresentou fundado temor que exterioriza a violência moral exercida a se configurar como séria ameaça intimidante.



    04. Salienta-se que a narrativa coesa e segura da vítima se coaduna com o depoimento das demais testemunhas as quais descreveram o acontecido, com os mesmos detalhes, além da testemunha Danila Pereira de Araújo (mídia digital de fl. 498) ter confirmado que viu o médico e a vítima que estava sentada na maca e o doutor estava em pé (3’20’’) e ele se afastou e respondeu que não queria o lanche e que levasse para a cozinha (3’40’’).



    05. No tocante ao delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), as condutas de passar as partes íntimas, na vítima, em condição de excitação, e se esfregar nos braços e, na região genital desta, ainda que por cima da roupa, perfectibiliza atos libidinosos diversos com o intuito de satisfazer a própria lascívia a ensejar a condenação pelo delito de menor gravidade na modalidade consumado.



    06. A palavra da vítima ganha especial relevância, no contexto global das provas, ao passo que a defesa não conseguiu provar a existência de contradições no depoimento da vítima (art. 156, CPP), nem tampouco a absolvição do apelante por insuficiência probatória, em Procedimento Ético Disciplinar no CREMEC, afeta a condenação criminal haja vista a independência entre as instâncias.



    07. Enfatiza-se que o argumento defensivo de que a acusação teve como alicerce os depoimentos de seis mulheres, supostamente vítimas de crimes de natureza sexual, usuárias de medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, ainda que com exceção da vítima 1, facilmente influenciáveis por sua própria condição em virtude do uso dos medicamentos, apenas reforça a estigmatização da condição da mulher e vítima de crime sexual na sociedade e é inábil a desconstruir o fato criminoso.



    08. A esse respeito, a Resolução nº 492 do CNJ estabeleceu as diretrizes que implementam o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Grupo de Trabalho Portaria 
nº 27/2021 que, por sua vez, orienta o julgador a se atentar para as dinâmicas de desigualdades estruturais que podem afetar o depoimento das testemunhas, de modo a rechaçar qualquer postura de reforço aos esteriótipos de gênero, dentre as quais a tentativa de desqualificação do grupo de mulheres que se reuniu para realizar as denúncias.



    09. Para tanto, não merece prosperar a tese de absolvição, pois as provas dos autos são mais do que seguras a indicar a materialidade e a autoria dos delitos de estupro tentado e de importunação sexual. No capítulo da dosimetria, permanece hígida a pena final diante da idoneidade das negativações dos vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime em elementos concretos e justificados.



    10. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO QUANTO À VÍTIMA 2: Assiste razão ao órgão acusatório no tocante ao pedido de reforma do capítulo absolutório, exclusivamente quanto à vítima 2, pois as provas coletadas demonstram, de modo suficiente, a prática do ato libidinoso, qual seja o ato de encostar o cotovelo, nas partes íntimas, mediante meio fraudulento, durante a realização de exame de ultrassom gestacional, em paciente grávida com o intuito claro de satisfazer a própria lascívia contextualizado com as afirmações impróprias de cunho sexual sobre o fato de a paciente gostar de praticar relações sexuais.



    11. Em contraposição, destacam-se as contradições do interrogatório do réu (mídia digital de fls. 591-592) que, na primeira parte, afirma ser tecnicamente impossível passar o cotovelo na vagina de uma paciente fazendo um exame de ultrassom obstétrica que o transdutor se segura com uma caneta de cima para baixo (15’00’’), enquanto, na segunda parte, disse que ao segurar o transdutor e o cabo pode ter tocado na região pélvica (19’49’’).



    12. A defesa técnica (art. 156, CPP), na colheita de provas cabíveis, não demonstrou ser tecnicamente impossível encostar o cotovelo, na região íntima, durante a execução do exame de ultrassom gestacional, assim como foi incapaz de apontar qual seria o atendente que acompanhou o exame da vítima 2.



    13. Não existem dúvidas advindas do depoimento consistente da vítima que não titubeia a dizer que o réu, tanto abaixou sua roupa, em posição para além da convencional, ou seja, inferior mesmo do osso púbis, como teria tocado sua parte íntima com o cotovelo, intensidade essa que não poderia ser confundida como mero toque do fio do transdutor. Assim, existem provas suficientes a estabelecer a condenação do réu pelo delito de violação sexual mediante fraude 
(art. 215, CP) à penal total de 4 (quatro) anos de reclusão.



    14. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À VÍTIMA 6: Identificam-se suficientes razões para a manutenção da condenação do recorrente pelo delito de violência sexual mediante fraude em face da vítima 6, na execução de exame transvarginal, por ter praticado o ato libidinoso de massagear o clitóris enquanto realizava o referido exame, procedimento este que retrata o meio fraudulento para a consumação do ato.



    15. Da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa técnica (mídia digital de fl. 498), convergem impressões subjetivas sobre a análise dos fatos desprovidas de caráter efetivamente técnico, haja vista que todas as testemunhas ouvidas declararam ter trabalhado com o acusado e negaram terem, inclusive, ouvido notícias de supostos abusos praticados por este, o que reduz a dimensão valorativa sobre os referidos testemunhos. Além disso, ficou evidente que a impressão subjetiva de que seria impossível a consumação do ato libidinoso estaria condicionada à execução correta e adequada do procedimento em aferição.



    16. O certo é que não há opinião firmada por expert ou perito compromissado a atestar a impossibilidade de consumação do delito, no método empregado, e, no plano objetivo, é perfeitamente factível que a utilização de aparelho transdutor a ser introduzido, na região vaginal, conduzido pela mão de um profissional, permita que este, caso não adote a melhor técnica, possa massagear o clitóris da vítima, considerando as variações anatômicas das pacientes.



    17. Em conseguinte, destaque-se o interrogatório do próprio acusado que, para além das contradições evidentes – haja vista, na primeira parte, reconheça ter realizado o procedimento, porém, na segunda parte, diz que não recorda de ter feito o atendimento nela (49’20’’) – indicou que foi treinado para executar o procedimento, na forma correta, razão pela qual seria impossível realizá-lo na forma imputada.



    18. Ademais, a defesa técnica (art. 156, CPP) não produziu contraprova capaz de elidir o relato seguro da vítima, pois a mera ilação, na autodefesa, de interpretação equivocada, embora a paciente seja enfermeira, apenas reforça o estereótipo de vulnerabilidade de gênero a conduzir à violência simbólica, ao passo que não se comprovou deveras existir desavença entre a ofendida e o ofensor por fatos relacionados ao genitor.



    19. De igual modo, todas as testemunhas e o próprio réu indicam que o exame transvarginal sempre é realizado, com o auxílio de um atendente, todavia, nem o réu nem as testemunhas informaram qual teria sido o atendente que acompanhou o exame da vítima que, conforme alega, estava sozinha e, em nenhum trecho do interrogatório, o acusado menciona a presença de terceiro que poderia elidir as acusações.



    20. Finalmente, o lapso temporal entre os fatos e a denúncia é evidência a qual não pode ser utilizada para desvalorar a relevância da palavra da vítima, haja vista é comum que delitos de natureza sexual praticados contra mulheres em condições de vulnerabilidade permaneçam guardados, no âmbito do segredo, que pode ser rompido com a iniciativa conjunta, de maneira que a ilação realizada pelo réu acerca do possível efeito manada representa o intenso desprezo que este tem para com a descoberta da verdade real.



    21. Para tanto, a condenação pelo delito de violência sexual mediante fraude (art. 215, CP) deve ser mantida por todos os seus fundamentos, uma vez demonstrada a conduta de massagear o clitóris da paciente, enquanto realizava exame transvarginal, indagando-a ao final se tinha gostado do procedimento. Dosimetria da pena hígida. Somatório das penas a ensejar a condenação em 13 (treze) anos e 
11 (onze) meses de reclusão em regime fechado.



    22. Apelações criminais conhecidas. Desprovida a interposta pela defesa técnica e provida a ministerial” (fls. 1-5, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual (e-doc. 16).



    4. Em 3.12.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 966.111/CE no Superior Tribunal de Justiça, pedindo seja absolvido da condenação pela prática do delito previsto no art. 215 do Código Penal e revogada a medida cautelar de suspensão do exercício da medicina por excesso de prazo.



    5. Em 12.12.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, naquele Superior Tribunal, indeferiu, liminarmente, o habeas corpus, e, na sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do  paciente condenado por crimes contra a dignidade sexual, com pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado. 



    2. O habeas corpus foi impetrado concomitantemente com recurso especial, sustentando ilegalidade decorrente de condenação por capitulação diversa da denúncia e excesso de prazo na medida cautelar de suspensão do exercício da medicina.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado simultaneamente com recurso especial, em face do princípio da unirrecorribilidade. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de que a suspensão do exercício profissional configura execução antecipada da pena e se há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar.



    III. Razões de decidir 



    5. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, configurando subversão do sistema recursal. 



    6. A alegação de excesso de prazo na medida cautelar não prospera, pois a sentença que manteve a medida foi confirmada pelo Tribunal local, que condenou o agravante.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 59).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega-se que “o Habeas Corpus é uma ação e o Recurso Especial, como a expressão exprime, é um instrumento processual no âmbito da própria ação, que tem o objetivo de devolver à instância superior matéria discutida na origem, por isso não há o que se falar em princípio da unirrecorribilidade, até porque não foram interpostos 2 recursos, simultaneamente” (fl. 6, e-doc. 66).



    Sustenta-se que “não há, tampouco inexistem nos autos, qualquer notícia/ocorrência que justifique a manutenção excessiva e ininterrupta das medidas cautelares decretadas há quase 3 anos em face do Recorrente e já encerrada a instrução processual há pelo menos 2 anos” (fl. 6, e-doc. 66).



    Afirma-se que “o Recorrente é arrimo de família, tem 2 filhos menores e necessita de trabalhar para sustento próprio e da família, além de sua dignidade da pessoa humana que está sendo afrontada” (fl. 7, e-doc. 66).



    Pede-se “recebimento, processamento e provimento da presente insurgência recursal, a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício 
(v. art. 647-A e seu parágrafo único, do CPP), cassando a decisão impugnada e REVOGAR pelo menos a medida cautelar de ‘suspensão de exercício da atividade profissional de médico’, decretada há quase 3 anos, sem revisão e ausentes os motivos justificadores para manutenção dessa medida provisória” (fls. 7-8, 
e-doc. 66).



    O Ministério Público do Ceará apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Anote-se ter razão o recorrente, ao apontar equívoco no óbice processual invocado no Superior Tribunal de Justiça, para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com impetração de habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria em incabível identidade de pedidos.



    8. Na decisão monocrática proferida pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, ressaltou-se o não cabimento de habeas corpus impetrado concomitantemente ao recurso especial ou ao extraordinário:



    “O writ não merece prosperar.



    Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, foi negado provimento ao apelo defensivo e dado provimento ao recurso ministerial, condenando o paciente pelo delito do artigo 215 do Código Penal em relação a uma das vítimas, ensejando a pena final de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Fornecida senha para consulta aos autos originários, possível constatar que a Defesa interpôs Recurso Especial.



    Assim, constata-se que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. (...)



    Ademais, referido óbice leva ao não conhecimento da impetração, visto que a jurisprudência desta Corte não se admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023) (AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023)” (fls. 2-3, 
e-doc. 36).



    9. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta uso de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, então, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC 
n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    10. Na espécie, tem-se, entretanto, que, no acórdão impugnado, não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo-se analisado em seguida a questão de mérito suscitada.



    11. Na sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou prática de ilegalidade flagrante, apta a justificar concessão de habeas corpus de ofício, quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de médico, sob estes fundamentos:



    “Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade profissional, o Tribunal consignou o seguinte (fl. 746):



    Finalmente, inexiste a omissão quanto ao pedido de modificação da medida cautelar de suspensão do exercício da profissão, pois, conforme se infere das razões recursais, não se insurgiu, em capítulo específico, em face da parte na sentença que teria mantido a medida cautelar em questão, mas apenas, nos pedidos, requereu-se expressamente a apreciação do RESE então interposto para modificar ou revogar a medida cautelar de suspensão das atividades profissionais. Para tanto, enfatiza-se que o referido RESE restou deveras julgado, nos autos de 
nº 0000669-74.2024.8.06.0000, cujos autos foram arquivados, de maneira que não se verifica omissão no Acórdão embargado que efetivamente apreciou o recurso em epígrafe.



    Noutra perspectiva, destaco que, com o julgamento da Apelação Criminal, ocorre a preclusão lógica da insurgência em face do capítulo da sentença que manteve as medidas cautelares diversas conforme inúmeros precedentes deste Tribunal.



    Assim, verifico que o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de médico não foi apreciado no ato indicado como coator, não podendo esta Corte de Justiça dele diretamente conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ademais, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo na manutenção da suspensão do exercício da medicina ou de ilegalidade da ausência de revisão da medida, considerando que a condenação do paciente foi confirmada em segundo grau, tendo a Corte local fixado ao agravante a pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro e violação sexual mediante fraude praticados no exercício da profissão. (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 7-8, e-doc. 60).



    12. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do recorrente, determinada em 6.7.2022 (fl. 5, e-doc. 12) e, posteriormente, substituída por medidas cautelares diversas, entre as quais, a suspensão das atividades profissionais, é de se considerar não comprovada, na espécie, teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderia autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    A sentença condenatória foi proferida em 7.12.2023, mantidas as medidas cautelares antes fixadas.



    Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 25.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0200481-73.2022.8.06.0160, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual para condenar o recorrente pelo “delito do art. 215 do CP em relação à vítima 2, ensejando a penal final de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, nos termos exarados pela relatora” (fl. 5, e-doc. 14).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos, o Tribunal estadual assentou que “inexiste a omissão quanto ao pedido de modificação da medida cautelar de suspensão do exercício da profissão, pois, conforme se infere das razões recursais, não se insurgiu, em capítulo específico, em face da parte na sentença que teria mantido a medida cautelar em questão” (fl. 8, e-doc. 16).



    O Superior Tribunal de Justiça realçou que “não merece prosperar a alegação de excesso de prazo na manutenção da suspensão do exercício da medicina ou de ilegalidade da ausência de revisão da medida, considerando que a condenação do paciente foi confirmada em segundo grau, tendo a Corte local fixado ao agravante a pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro e violação sexual mediante fraude praticados no exercício da profissão” (fl. 7, e-doc. 60).



    Não se comprova duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou de órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem este habeas, a tramitação dos autos na origem desenvolve-se de modo regular, já encerrada a instrução processual, proferida sentença e julgados os recursos de apelação interpostos. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal. Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. ‘Operação Fake Money’. Manutenção de medidas cautelares diversas da prisão. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao agravante pelas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os motivos que ensejam a imposição e manutenção de medidas alternativas ao cárcere. III. Razões de decidir 3. As razões de agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar a ‘necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais’ e a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (CPP, art. 282, I e II). 5. As instâncias de origem demonstraram a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, concluindo-se que houve idônea fundamentação, baseada em elementos concretos, para a imposição e a manutenção das medidas cautelares, as quais são necessárias para o momento processual em que o feito se encontra (apresentação de resposta à acusação, tendo em conta o aditamento da denúncia, e subsequente instrução processual). 6. Se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 240.106-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE VEREADOR MUNICIPAL PROCESSADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Magistrado de primeiro grau, ao impor as medidas cautelares alternativas ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional. Daí por que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em casos semelhantes. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: 
(i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. III – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 8 acu